Tribunal: STF
Processo: HC 216801
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS.  PROCESSO PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar negou provimento aos Embargos Infringentes n° 7000525-35.2021.7.00.0000.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, então soldado do Exército, foi condenado a 8 meses de detenção, ante a prática do crime previsto no art. 240, § 2°, do Código Penal Militar (furto atenuado pela restituição do bem subtraído).



    3. Interpostas apelações pela defesa e acusação, o Superior Tribunal Militar deu provimento à última, afastando a causa de diminuição alusiva à devolução espontânea. Redimensionou a pena para 1 ano de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Em seguida, negou provimento a embargos infringentes, ato ora impugnado. Protocolado recurso extraordinário, foi inadmitido pelo Ministro Presidente. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal ante o prosseguimento da ação penal na qual o paciente foi citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Alega ser viável a aplicação, de forma subsidiária, do art. 366 do Código Penal. Aponta a violação do contraditório e da ampla defesa.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a anulação de todos os atos processuais, determinando-se a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Ao analisar a alegação voltada à aplicação subsidiária do art. 366 do CPP ao processo penal militar, o Superior Tribunal Militar pronunciou-se nos seguintes termos:



     “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RES FURTIVA. DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO CPM). NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível. 2. (...) 3. Rejeitados os Embargos Infringentes. Decisão por maioria.” (e-doc. 6 , p.168 ; grifos nossos).



    7. A conclusão no sentido da inaplicabilidade do art. 366 do CPP aos processos que tramitam na Justiça Militar está em consonância com o entendimento de ambas as Turmas desta Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011.”



    (HC n° 126.082/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido.”



    (HC n° 217.271-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 205.032-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem indeferida.”



    (HC n° 105.925/SP, Rel. Min.Ayres Britto, Segunda Turma, j. 05/04/2011, p. 03/10/2011; grifos nossos).



    8. De fato, não há razão justificável para afastar a incidência das normas insertas no Código Processual Penal Militar, que dispõem sobre a matéria, os arts. 292 e 412, os quais transcrevo in verbis:



    “Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.”



    “Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando sôlto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se prèviamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.”



    9. Assim, estando o ato apontado como coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator